Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-66.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022149-66.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LESLIE CHRISTINE LOURENCO - CPF: 319.887.408-43 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (RECORRIDO), LESLIE CHRISTINE LOURENCO - CPF: 319.887.408-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, “
A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum”
(REsp 958.550/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJe 24/4/2008).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu, com fulcro no art. 330, III, do CPC, a petição inicial da Ação Popular 1022149-66.2020.8.11.0041
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma processual.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu, com fulcro no art. 330, III, do CPC, a petição inicial da Ação Popular 1022149-66.2020.8.11.0041
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma processual.

Extrai-se da sentença de primeiro grau:

“Trata-se de Ação Popular com pedido de liminar ajuizada por Leslie Christine Lourenço Liberatti, em desfavor do Governo do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do Projeto de Lei de 50/2020, de iniciativa do Poder Executivo Estadual, que “em tese equipararia os salários a serem pagos aos agentes comissionados em alto escalão de relevância para o governo, e de acordo com a isonomia salarial, no desempenho desse trabalho, obriga-se a pagar a tias agentes o salário compatível com a função mais elevada no organização do Estado.” (sic).

Alega o autor popular, em síntese, que o Projeto de Lei não atende aos requisitos constitucionais e valores morais, além de extrapolar os limites financeiros do Estado, justamente neste momento improprio, quando todos os esforços e recursos deveriam ser direcionados e empregados ao combate do Covid-19.

Afirma que há desvio de finalidade e ofensa ao princípio da razoabilidade, pois “a atitude governamental demonstra-se incompatível com a realidade, pois o grave e inconveniente o que pretende a autoridade estadual, extrapola os limites legais da discricionariedade que caracteriza, portanto, uma ilegalidade. A autoridade Estadual não respeitou os padrões éticos a que deve obedecer, a oportunidade e a conveniência da ação administrativa” (sic).

Ressalta que a lei questionada fere o disposto no art. 167, §1º, inciso I, da Constituição Estadual e o art. 37, da Constituição Federal, e requer a concessão de liminar para “evitar a continuidade da lesividade aos cofres públicos, in casu, ou seja, o pagamento de vultuosos valores em tempos de covid -19 e sem o preenchimento dos requisitos legais” (sic).

No mérito, requereu que fossem suspensos os “efeitos de referida lei, bem como suspensos os pagamentos já efetuados após a publicação da Lei, bem como bloqueados os futuros pagamentos” (sic).

Instruiu o pedido com cópia do documento de identidade, comprovante de residência, matérias publicadas em mídias digitais e com cópia do projeto de lei complementar e mensagem à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (id. 32470256 a 32470994).

Inicialmente, foi determinada a emenda da inicial, para que fossem definidos, precisamente, o pedido liminar e de mérito, e para que fosse indicado, precisamente, qual o ato administrativo a ser declarado invalido. Foi determinado, também, que a requerente comprovasse sua condição de cidadão, juntando o título de eleitor e que juntasse documentos essenciais ao conhecimento dos fatos alegados e ao julgamento do mérito (id. 32516975).

O requerido promoveu a emenda da inicial, esclarecendo que o pedido liminar é para suspensão, até julgamento final da demanda, de “eventuais pagamentos feitos pelo executivo estadual em função da aprovação da lei complementar n.º 662/50”, e no mérito, “pede-se a anulação de tal lei por entender que ela infringe o artigo 36 da CF88, no que tange ao princípio da moralidade e eficiência, bem como também fere o princípio da isonomia dos salários na mesma categoria, bem como a constituição do Estado de Mato Grosso, em relação ao 167 e seus incisos trazidos à tona na Exordial.” (sic); (id. 33335039).

Juntou o título de eleitor da requerente e cópia da Lei Complementar n.º 662/2020.”

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sob fundamento de inadequação da via eleita (art. 330, III, CPC) e, em seguida, extinguiu o processo, sem exame do mérito (art. 485, I, CPC).

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito, é pacífico que “
a ação popular não se presta para atacar lei em tese. Embora o controle de constitucionalidade de leis possa ser fundamento da demanda, jamais poderá constituir seu objeto, já que isso usurparia a competência exclusiva dos Tribunais de realizar o controle de constitucionalidade, por via principal, dos atos normativos. Assim, não é possível formular pedido que vise à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo (de qualquer das esferas de poder), podendo-se, porém, empregar esse argumento como causa de pedir da ação
” (ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo.
Curso de Processo Civil Coletivo
. São Paulo: Thomson Reuters. 2019. p 246).

No mesmo sentido, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça assim compreende:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1º DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003, bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17).

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "
A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum
" (REsp 958.550/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJe 24/4/2008).

4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais" e, por isso, o "ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa" (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).

6. Recurso especial da municipalidade provido.

(REsp 1870470/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020)”.

No caso dos autos, a autora da ação popular busca a “anulação” da Lei Complementar Estadual n. 662/2020, por entender, em síntese, que “
(...) ela infringe o artigo 36 da CF88
[
rectius
, art. 37]
, no que tange ao princípio da moralidade e eficiência, bem como também fere o princípio da isonomia dos salários na mesma categoria, bem como a constituição do Estado de Mato Grosso, em relação ao 167 e seus incisos trazidos a tona na Exordial
” (id. 60710045, p. 01,
sic
).

Nesse contexto, tendo em vista que a parte autora manejou ação popular para articular pretensão manifestamente incompatível com os lindes normativos dessa garantia fundamental, entendo que a sentença há de ser confirmada.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021